Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVAS ESSENCIAIS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. VALOR DO ALUGUEL DO IMÓVEL. CARACTERÍSTICAS SIMILARES. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de liquidação por arbitramento, determinou a produção de prova pericial para verificar o valor do aluguel do imóvel a fim de mensurar o montante devido a título de lucros cessantes.
2. A apreciação acerca da necessidade da prova está adstrita ao livre convencimento motivado do julgador, o qual poderá determinar, de ofício, a produção daquelas que considerar essenciais ao deslinde da controvérsia (art. 370 do CPC).
3. É cediço que as características do imóvel interferem no valor do aluguel, devendo a sua apuração se dar com base em bens similares, de modo que laudos periciais relativos a unidades com atributos distintos não podem ser utilizados como parâmetro para a aferição do montante devido a título de lucros cessantes.
4. A avaliação de unidades imobiliárias com padrões diferenciados por valores idênticos denota, por si só, a necessidade da produção de prova pericial no caso concreto, de modo a evitar a adoção de parâmetro equivocado para a fixação da indenização por lucros cessantes.
5. Recurso conhecido e desprovido.